Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-71.2022.8.11.0107
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000487-71.2022.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), AMIGO ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DE GOIANIA LTDA - CNPJ: 01.407.360/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO NICODEMOS DA COSTA - CPF: 363.800.161-04 (ADVOGADO), MAURO NICODEMOS DA COSTA - CPF: 363.800.161-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA REGINA POLETTO - CPF: 827.572.161-04 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), A. G. S. - CPF: 116.707.941-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE GAMA MONTEIRO - CPF: 079.924.964-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – INFANTE -

DIAGNÓSTICO
–
TETRALOGIA DE FALLOT, ESTENOSE INFUNDIBULAR DE VSVD DE GRAU SEVERO E HIPOPLASIA DA ARTÉRIA PULMONAR – CIRÚRGIA CARDÍACA E UTI PEDIÁTRICA -
PROCEDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO -
ALTO CUSTO –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRI
A DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SUS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE
–
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Considerando o alto custo do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Nova Ubiratã
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público deste Estado, como substituto processual da infante A. G. S, condenou os requeridos, Estado de Mato Grosso e a mencionada municipalidade, na obrigação de custearem procedimento cirúrgico cardíaco e UTI pediátrica à infante A. G. S.

(id. 157873184).

Pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que o tratamento vindicado é de alto custo e, ante as regras de repartição de competência na área da saúde, compete tal responsabilidade ao Estado de Mato Grosso,
o que impõe direcionamento do cumprimento da obrigação imposta, em observância ao Tema 793 do STF.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 157873198).

O apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando a alegação aventada (id. 15783200).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 1573501519).

É o relatório.

V O T O ( M É R I T O)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Nova Ubiratã
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, na Ação Civil Pública, que o condenou, juntamente com o Estado de Mato Grosso, arcar com a cirurgia cardíaca e UTI da infante A. G. S. (id. 157873184).

A Ação Civil Pública, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Nova Ubiratã
, objetiva que os entes públicos providenciem, com urgência, a infante substituída do Autor, diagnosticada

com Tetralogia de Fallot, Estenose Infundibular de VSVD de grau severo e hipoplasia da artéria pulmonar
, procedimento cirúrgico cardíaco e UTI pediátrica
(id. 157871783, págs. 1 e ss).

O Magistrado de Primeiro Grau, com base nos documentos, determinou aos requeridos que arquem com mencionado tratamento médico (
id. 157873184).

Irresignado, pretende a reforma da sentença sob o argumento de que a obrigação imposta compete ao Estado de Mato Grosso
(id. 157873198).

A prova revela que a substituída, com 1 (um) ano de idade, diagnosticada com
Tetralogia de Fallot, Estenose Infundibular de VSVD de grau severo e hipoplasia da artéria pulmonar (CID 213)
,
necessita de procedimento cirúrgico cardíaco
,
conforme o laudo e o receituário médicos (id. 157871783, págs. 24 e ss).

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Grifei).

A tese fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso vertente, verifico que a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
determinou que os requeridos disponibilizem o procedimento cirúrgico e a UTI pediátrica à infante substituída para recuperação de sua saúde e vida, cujo tratamento é de alto custo e fora do Estado.

A pleiteada prestação de serviço público de saúde não compete à municipalidade, na medida que tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Sendo assim,
primariamente, cabe ser assegurado o acolhimento da substituída pelo Estado. Contudo, caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente
.

A propósito, tem-se a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2ª Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020), (grifei).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO)
–
DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS – TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no RE 855178-SE (RE 793).
Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências

–
Sentença reformada em Reexame Necessário. (TJ-MG
–
Remessa Necessária
–
Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Relator:

Wander Marotta, data de julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis, 5ª Câmara Cível, data de publicação: 02/03/2021). (Grifei).

Dentro desse contexto, qualquer dos entes públicos demandados tem obrigação de atender à demanda, porque
o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente,
cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Nessa linha, citam-se decisões que reforçam o entendimento de que a repartição de competência na área da saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos para prestação do serviço:

“APELAÇÃO CÍVEL
–

DIREITO
PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO
–

SAÚDE
. FORNECIMENTO DE FÁRMACO
–
RITUXIMABE
–
INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE
(SUS)
–
TEMA 793 DO STF
–
RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS. Em matéria de
saúde
pública a responsabilidade da União, Estados e
Municípios

é
solidária
, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir
direito
fundamental à vida e à
saúde
do cidadão. Jurisprudência pacificada.
Responsabilização pelo tratamento que não se vê afastada em razão da existência de Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONs, que não obriga o direcionamento da demanda somente a um dos entes federados, a União
. Tema 793 do STF e precedentes. Hipótese em que a parte autora, diagnosticada com Linfoma de Burkitt, tem prescrição pelos
médicos
que lhe assistem, especialmente a especialista em oncologia pediátrica, junto ao Hospital São Vicente de Paulo – Instituto do
Câncer
, de tratamento com o
medicamento
objetivado na demanda. Fármaco, Rituximabe, incorporado ao SUS pela CONITEC. Apelação não provida. (Apelação Cível n. 50006685720198210098, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, julgado em 20-10-2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
HUMANO À
SAÚDE
.
MEDICAMENTOS
.
CÂNCER
. CACON. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
. TEMA 793 DO STF. 1. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios
) fornecer
medicamento
aos que dele necessitam, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a
saúde
é
direito
de todos e dever do Estado. Reafirmação da responsabilidade
solidária
dos entes federados nas prestações relativas ao
direito
humano à
saúde
no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793). 2.
A repartição de competência no Sistema Único de
Saúde
não afasta a responsabilidade
solidária
dos entes público
s,
razão por que o Estado deve fornecer o
medicamento
pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União. Apelação desprovida.” (Apelação Cível n. 50018343220198210064, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Francesco Conti, julgado em 24-11-2021).

Desse modo, conclui-se que a obrigação deve, primeiramente, ser cumprida pelo Estado de Mato Grosso. Na sua inviabilidade, cabe ao Município, ante a responsabilidade solidária, a satisfação da tutela jurisdicional, assegurado,
a posteriori
, o direito de ação de ressarcimento.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a Apelação, interposta pelo município de Nova Ubiratã, somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023